Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), WANDERSON WELKER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 734.297.831-00 (APELANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO.
ABUSIVIDADE DE JUROS
.

NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. A parte apelante opôs embargos monitórios alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, abusividade contratual e excesso de cobrança, sem, contudo, apresentar planilha demonstrativa do débito ou indicação precisa das cláusulas supostamente abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (
ii
) definir se é cabível a inversão do ônus da prova; (
iii
) analisar a legalidade da capitalização de juros no contrato bancário; e (
iv
) determinar se a ausência de planilha de cálculo impede o acolhimento da alegação de excesso de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rejeição do pedido de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

4.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos ausentes no caso concreto.

5.
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando pactuada expressamente, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do STJ.

6.
A parte que alega cobrança excessiva em embargos monitórios deve apresentar o valor que entende devido,
acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC. A ausência desses elementos inviabiliza o acolhimento da tese revisional.

7.
A mera alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de demonstração objetiva de cláusulas desproporcionais ou de valores indevidos, não autoriza a revisão do contrato bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por meio da prova documental já constante nos autos.
2.
A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC exige demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não se operando de forma automática.
3.
A capitalização de juros inferiores ao período anual é válida, desde que expressamente pactuada.
4.
A ausência de planilha de cálculo e de indicação do valor devido impede o acolhimento da alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 370, 702, §§ 2o e 3o, 85, § 11; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 247, 297, 381 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo; STJ,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC,
DJe
12.12.2024; TJ/MT, Ap.
Cív
. 1000107-38.2020.8.11.0036,
DJe
28.05.2024; TJ/GO, Ap.
Cív
. 0175369-60.2017.8.09.0042,
DJe
05.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

WANDERSON WELKER DA SILVA OLIVEIRA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
Angelo

Judai
Junior d
a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
,
nos
autos da
ação monitória
n.
1000134-21.2023.8.11.0002

promovida
por

BANCO DO BRASIL S/A
.,
r
ejeitou os embargos monitórios, e julgou
procedente a
a
ção para constituir

em título executivo judicial o título apresentado na inicial
, referente a cobrança de saldo devedor de
contrato de crédito pessoal (
BB Renovação
-
Operação no 971244501), no valor
de R$
63.067,43
(
sessenta
e três
mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos)
.

Em suas razões recursais, o apelante
alega
, em síntese,
que a decisão de primeiro grau padece de nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil requerida nos autos
,
o que, em sua ótica, afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (art. 5o, incisos LIV e LV, e art. 93, IX, da CF).

Argumenta que a controvérsia envolve a apuração de cláusulas contratuais supostamente abusivas e a verificação da regularidade dos encargos cobrados
,
matérias
que, segundo defende, demandam análise técnica especializada.

Assevera que
a ausência de enfrentamento adequado às teses jurídicas deduzidas nos embargos monitórios, notadamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual discutida, à ilegalidade da capitalização de juros sem cláusula expressa e à onerosidade excessiva dos encargos financeiros.

Aduz que o contrato bancário em questão impôs cláusulas desproporcionais e taxas de juros superiores à média de mercado, sem transparência ou justificativa adequada, o que, segundo afirma, compromete o equilíbrio contratual e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Defende, ainda, que a negativa da gratuidade da justiça carece de fundamentação idônea, pois a declaração de hipossuficiência foi devidamente instruída com documentos comprobatórios da sua condição econômica fragilizada.

Ao final,
requer o provimento do recurso com a
reforma integral da sentença, com o consequente acolhimento dos embargos e improcedência da ação monitória.

Subsidiariamente, requer o retorno dos autos à origem, para que seja reaberta a fase instrutória, com a produção de prova pericial contábil, a fim de viabilizar a análise aprofundada dos encargos impugnados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id. 317887417)
, sustenta
ndo
a regularidade formal e material do contrato, a legalidade dos encargos praticados, a ausência de cerceamento de defesa e a desnecessidade de produção de outras provas, afirmando que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente, não se configurando qualquer ilegalidade.

Alega, ainda, que o
a
pelante usufruiu do crédito concedido e somente agora, em juízo, alega onerosidade excessiva. Por fim, argumenta que não há excesso na cobrança, nem violação ao CDC ou aos princípios contratuais invocados.

Requer o desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
o preparo foi devidamente recolhido (Id. 319060390).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do C
ódigo de Processo Civil
, cabe ao magistrado indeferir as provas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”
.

Na hipótese dos autos, a questão debatida prescinde de prova pericial contábil, porquanto os documentos juntados são suficientes para a formação do convencimento judicial, tratando-se de
análise documental que prescinde de perícia técnica.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS VISANDO À REVISÃO DO CONTRATO E À ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer espécie de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade, pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias.
Rejeita-se o cerceamento de defesa quando a perícia contábil não for indispensável para a verificação da abusividade, bastando o cotejo do instrumento contratual e dos documentos regulatórios
”
.

(TJ
/
MG
,
20a
Câmara Cível, apelação
10000220498760001 MG,
r
elator
Desembargador
Manoel dos Reis Morais,
Dje
30/06/2022)
.

Outrossim, é pacífico na jurisprudência que, ao arguir excesso de cobrança em embargos monitórios, incumbe ao devedor apresentar planilha discriminada e atualizada da dívida, sob pena de rejeição da insurgência (CPC, art. 702, § 2o e § 3o). Tal ausência, no caso dos autos, reforça a desnecessidade da perícia.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposto por WANDERSON WELKER DA SILVA OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da
ação monitória
proposta por BANCO DO BRASIL S/A., que julgou procedente o pedido para constituir em título executivo judicial o documento apresentado com a inicial, atinente à cobrança de saldo devedor oriundo do contrato de crédito pessoal BB RENOVAÇÃO (Operação no 971244501), no valor de R$ 63.067,43

(sessenta e três mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]

Para a propositura da ação monitória basta que a parte traga aos autos

prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo, conforme disposição

expressa do artigo 700 do CPC.

A parte autora acostou à inicial a proposta de abertura de conta e o

comprovante de liberação de crédito que deu origem à dívida, além do cálculo do valor devido,

indicando, ainda, os lançamentos que deram origem à dívida que impulsa a vertente demanda.

Depois, sobre o excesso, tal questão está mais afeta ao mérito da demanda,

de modo que será analisada em momento oportuno, ou seja, quando da análise dos pleitos

meritórios.

Logo, à luz da Súmula 247 do STJ, constitui documento hábil para o

ajuizamento da ação monitória, de modo que INDEFIRO a preliminar em questão.

APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é

aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado

sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em

apreço.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê

qualquer hipossuficiência da parte embargante para a produção da prova. Afinal, se a

embargante afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a

essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

[...]

Verifica-se, por outro lado, que os pedidos dos embargos à monitória,

basicamente, se resumem à pretensão de declaração
de nulidade das cláusulas contratuais que,

supostamente, ensejaram obrigações iníquas.

Todavia, o embargante alega vagamente que o contrato contém cláusulas

abusivas, juros exorbitantes, aplicação cumulativa de taxas e comissões e que devem ser anulados

os valores originados de prática abusiva, promovendo a adequação de suas cláusulas frente à ordem

jurídica.

Contudo, vale esclarecer que o Juízo está
adstrito
ao que fora alegado na

petição inicial, conforme a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
‘
nos

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
’
.

Aliás, é certo que incumbia à parte demandante apresentar, com dados

concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma

clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e tarifas rotuladas de

indevidas, com a devida fundamentação e o valor que seria correto, o que não fez.

Tanto as alegações são genéricas que não fora indicado onde estariam sendo

cobrados os encargos abusivos, quais tarifas seriam ilegais ou mesmo os índices efetivamente

aplicados pelo Banco demandado.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe

fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir

explicitado de forma contundente nos autos.
[...].

No ponto, a verdade é que, não obstante o embargante buscar a revisão

contratual, não apresentou pedido concreto acerca de como seria essa repactuação do contrato.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Embargante alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma

capitalizada, no débito em questão.

Pois bem. No que concerne à possibilidade da capitalização diária dos juros,

entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do

Superior Tribunal de Justiça na Súmula 539, onde preleciona que
‘
É permitida a capitalização de

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
’
(SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado

em 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

Portanto, improcede tal pleito.

Logo, não há qualquer irregularidade a ser expurgada, seja
por que
não fora

expressamente apontada, seja porque não fora encontrada.

[...]

De acordo com o referido dispositivo legal, para a propositura da ação

monitória, basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de

título executivo.

A parte autora acostou a inicial os documentos aptos a comprovar a liberação

de crédito ao devedor, o extrato de evolução da dívida, além do cálculo atualizado do débito e da

prova de utilização do crédito pela parte demandada, o que são hábeis à propositura da demanda.

No caso dos autos, a parte autora instruiu a inicial com extratos bancários

detalhados, evidenciando a concessão de crédito e a posterior evolução da dívida, bem como o

inadimplemento do requerido.

A jurisprudência é firme no sentido de que tais documentos são suficientes

para embasar a pretensão monitória
.

[...]

Quanto aos embargos monitórios, as alegações do embargante não se

sustentam diante da robustez dos documentos apresentados, que demonstram a existência da relação

contratual e a inadimplência, até porque o requerido pleiteia apenas revisão contratual com o banco,

não expurgando a dívida em questão.

Dessa feita, a demonstração da inexistência da dívida era ônus que incumbia à

parte embargante/demandada, o que não fora realizado.

Logo, à míngua da demonstração de qualquer fato que deponha contra o

direito vindicado na petição inicial, o único caminho possível é a procedência do respectivo pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do § 8o do art. 702 do Código de Processo

Civil, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão

porque ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o

pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial,

consistente no débito discriminado nos documentos encartados com a inicial, acrescidos de juros de

mora à taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado, consoante

o art. 406, § 1o, do CC, e correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo

único, do CC, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

CONDENO a parte demandada/embargante ao pagamento das custas, das

despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da

dívida, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial.

Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos

termos do inciso I do art. 487 do CPC
.

[...]” (Id.
317887410
).

No caso,
verifica-se que o BANCO DO BRASIL S/A instruiu a inicial com o

co
mprovante de Empréstimo/Financiamento
-
operação no 971244501
, com
cláusulas gerais
realizado por meio eletrônico (Id. 317887350), Contrato de Adesão - Abertura de Crédito Rotativo - CDC Automático (Id. 317887351), e Declaração de Conhecimento Prévio do CET, com
demonstrativo de cálculo atualizado
(Id. 317887355),
no qual constam as taxas de juros pactuadas
de

13,72
% ao mês
(Id. 317887352, e comprovante de envio de notificação extrajudicial do apelante (Id. 317887353 e Id. 317887354)
.

O conjunto documental encartado
, portanto,
revela-se suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, para embasar a propositura da ação monitória, pois consubstancia prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência do direito afirmado.

A operação de crédito está claramente identificada, bem como os valores cobrados e os encargos incidentes, sendo inequívoca a contratação pelo devedor e sua inadimplência.

Com efeito,
restou incontroversa a contratação pelo apelante, uma vez que consta nos autos o instrumento contratual firmado no âmbito da operação BB Renovação, com
sua
assinatura de próprio punho (Id.
317887352
), correspondente àquela constante de seu documento de identificação (Id. 317887396), evidenciando de forma segura a celebração da avença, a aquiescência às condições pactuadas e a relação jurídica material entre as partes, nos moldes do art. 700 do CPC.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a idoneidade desse conjunto documental para fins de constituição de título executivo judicial, caso não elidido por embargos suficientemente demonstrativos da inexigibilidade do débito, o que não se verifica no presente feito.
A propósito:

“
[...]
1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e
incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação
.

2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ)
.
[...]” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
12/12/2024).

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, igualmente não assiste razão ao apelante. Embora se trate de prerrogativa prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, seu deferimento não é automático, exigindo a presença de verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor frente ao fornecedor.
Nesse sentido:

“[...]
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento desta Corte, não é automática e depende da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Rever a análise sobre a existência desses requisitos, realizada nas instâncias ordinárias, demanda revolvimento de matéria fático-probatória, que não cabe no âmbito de índole extraordinária do recurso especial. Precedentes
. [...]
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.298.072/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023
)

No caso concreto, o juízo a quo corretamente indeferiu o pleito, à luz da inexistência de qualquer indício concreto de abusividade contratual, bem como da ausência de elementos que evidenciassem a incapacidade do apelante de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações.

A mera invocação abstrata da condição de consumidor, dissociada de qualquer demonstração concreta de desequilíbrio na relação processual, não é suficiente para ensejar a inversão probatória. O indeferimento, portanto, encontra respaldo tanto na jurisprudência quanto na razoável ponderação feita na origem, não se configurando qualquer nulidade ou violação ao contraditório.

No que tange à alegada abusividade de encargos e capitalização de juros, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), no sentido de que as
instituições financeiras não estão adstritas ao limite de 12% (doze por cento) ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo lícita a pactuação de taxas superiores, desde que não caracterizada onerosidade excessiva ou desvantagem manifestamente exagerada ao consumidor:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...)
3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (
g.n
.).

Na hipótese, c
onquanto seja admissível, no bojo dos embargos monitórios, a formulação de impugnações de natureza revisional, é imprescindível que a parte embargante, ao sustentar excesso de cobrança ou desproporcionalidade dos encargos, apresente, desde logo, o valor que entende devido, acompanhado de planilha de cálculo demonstrativa e atualizada, nos moldes do que exige o artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil.

“
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2o
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”
.

E
mbora o
apelante
tenha alegado genericamente a ocorrência de cláusulas abusivas e a prática de encargos excessivos, não cuidou de indicar, com precisão, quais cláusulas contratuais considera ilegítimas, tampouco delimitou o montante que reputa incontroverso.

Ainda, deixou de acostar planilha de cálculo capaz de evidenciar a suposta onerosidade exagerada, limitando-se a invocar princípios genéricos do direito do consumidor, sem qualquer correspondência objetiva com os elementos constantes nos autos.

Tal omissão inviabiliza o exame aprofundado da matéria, pois não se trata de questão que demande dilação probatória complexa ou realização de perícia técnica, mas sim de simples operação aritmética ao alcance da própria parte, desde que minimamente instruída por documentação idônea.

O ordenamento jurídico não ampara o acolhimento de impugnações desprovidas de substrato probatório mínimo, sob pena de banalização do contraditório e da ampla defesa.

O entendimento firmado pelo
s Tribunais
corrobora essa posição
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros,
por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida
. II
- As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeiçã
o
.
”
(TJ
/
MT
,

Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação 1
000107-38.2020.8.11.0036,
r
elator
Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
Dje

28/05/2024)
.

“[...]
Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de cobrança de juros ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos, indicado o valor correto do débito. II. As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, de plano, nos termos do art. 702, do CPC
. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO
”
.

(TJ
/
GO
,
1a Câmara Cível,
apelação
0175369
-
60
.
2017
.
8
.
09
.
0042,
r
elator
Desembargador Roberto Horácio de Rezende,
Dje

05/12/2018)
.

Destarte, não se vislumbra qualquer irregularidade no julgamento monocrático que, diante da fragilidade da argumentação revisional apresentada pelo
apelante
, rejeitou os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

Ademais, conforme registrado na origem, não foi demonstrada a existência de cláusula abusiva tampouco a efetiva capitalização indevida de juros, e o apelante não apresentou cálculos alternativos que indicassem o
quantum
reputado correto.

Por fim, quanto ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, verifica-se que a r. sentença não o concedeu, de forma implícita, em razão da documentação acostada aos autos pelo próprio apelante, notadamente a Carteira de Trabalho (Id. 317887398), que aponta rendimento superior a R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, valor que denota capacidade financeira para arcar com as custas do processo, corroborada ainda pelo recolhimento do preparo recursal.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Por consequência,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento
), n
os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025